Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-01442
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-06-02
Data de publicação: 2014-06-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/1442

Acusados:
Jarbas Antonio Guedes de Aguiar

Ruy Barreto

Ruy Barreto Filho

Ementa:
Elaboração de demonstrações financeiras sem observância das regras do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fulcro no inciso II, combinado com o §1o, inciso I, do art.
11 da Lei no 6.385/76 e considerando: (i) os antecedentes dos
acusados; (ii) a reincidência dos Acusados Ruy Barreto e Ruy Barreto
Filho, e (iii) a gravidade das condutas apuradas, por unanimidade de
votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Ruy Barreto, na qualidade de Diretor da Café
Solúvel Brasília S.A., a pena de multa pecuniária no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por infração ao art. 176,
combinado com o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, ao elaborar as
demonstrações financeiras da companhia, relativamente ao exercício
social findo em 31.12.11, sem observar os Pronunciamentos
Técnicos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis;

2. Aplicar ao acusado Ruy Barreto Filho, na qualidade de Diretor da
Café Solúvel Brasília S.A., a pena de multa pecuniária no valor de
R$300.000,00 (trezentos mil reais), por infração ao art. 176,
combinado com o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, ao elaborar as
demonstrações financeiras da companhia, relativamente ao exercício
social findo em 31.12.11, sem observar os Pronunciamentos
Técnicos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis; e

3. Aplicar ao acusado Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, na
qualidade de Diretor da Café Solúvel Brasília S.A., a pena de multa
pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por
infração ao art. 176, combinado com o art. 177, §3o, da Lei no
6.404/76, ao elaborar as demonstrações financeiras da companhia,
relativamente ao exercício social findo em 31.12.11, sem observar
os Pronunciamentos Técnicos do CPC – Comitê de Pronunciamentos
Contábeis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Proferiu defesa oral o advogado Diogo Ramos, representando os
acusados Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, Ruy Barreto e Ruy Barreto Filho.

Presente
a
Procuradora-federal
Cristiane
Rodrigues
Iwakura,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Luciana Dias, Pablo Renteria, e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/1442

Acusados:
Ruy Barreto

Ruy Barreto Filho

Jarbas Antonio Guedes de Aguiar

Assunto:
Responsabilidade de administradores por fazer elaborar demonstrações
financeiras
contendo
infrações
a
Pronunciamentos
Contábeis
(descumprimento do artigo 176, c/c o artigo 177, §3°, da Lei 6.404/76)

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), em face de Ruy Barreto, Ruy
Barreto Filho e Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, na qualidade de Diretores da Café
Solúvel Brasília S.A. (“Café Brasília” ou “Companhia”), com a finalidade de apurar suas
correspondentes responsabilidades, por fazer elaborar as demonstrações financeiras
de 31.12.11 sem observar as regras do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), em infração ao art. 176, c/c o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76 (“LSA”).

II.
DA ORIGEM
2.
O Termo de Acusação (“TA”) originou-se do Processo CVM no RJ2012/7632,
que foi instaurado de acordo com os critérios previstos no Plano Bienal de Supervisão
Baseado em Risco da CVM referente aos anos de 2011 e 2012, em função de ressalvas
apontadas no Relatório da Etae Auditores Independentes (“Etae”), emitido sobre as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em
31.12.2011.

III.
DOS FATOS
3.
Em 09.04.12, a Etae emitiu relatório de auditoria independente sobre as
demonstrações financeiras da Café Brasília relativamente ao exercício social findo em
31.12.11. Nesse documento, a Etae revela as bases para emitir opinião com ressalva
sobre essas demonstrações financeiras, conforme a seguir descrito (fls. 16 e 17):

i.
A Café Brasília considerou o estorno dos juros no valor de R$ 884.769
mil como mudança de critério contábil, conforme nota explicativa n° 3 das
demonstrações contábeis. Com base no Pronunciamento Técnico CPC 23,
consideramos os ajustes como mudança de estimativas contábeis.

ii.
A Companhia não efetuou o impairment sobre marcas e patentes,
registrado em R$4.902 mil, conforme determina o Pronunciamento Técnico
CPC 01.

4.
Ademais, a Etae adicionou parágrafo de ênfase às demonstrações financeiras
da Café Brasília, destacando que “As empresas Industrial Agrícola Barra Grande e
Empresas Reunidas Agroindustrial Mickael S/A, controladas da Café Solúvel Brasília
S/A, contabilizaram no corrente exercício a indenização que têm junto ao IBAMA. A
sentença transitou em julgado no Tribunal Regional Federal da 2a Região. Existe por
parte das Empresas recurso para aumento do valor da indenização. O valor
contabilizado foi de MR$ 424.456, conforme demonstrado na nota explicativa no 22. A
Empresa não cumpriu integralmente as normas internacionais (IFRS) no que tange a
investimentos em controladas, que foram avaliados pelo método de equivalência
patrimonial, conforme demonstrado na nota explicativa no 2”.

5.
Somado a estes assuntos está o fato de que, no âmbito do Processo CVM no
RJ2011/3857, as demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.10 foram objeto
de análise, também em razão de ressalva aposta pelos auditores independentes da
Etae. Esta ressalva se deveu ao fato de a administração não haver realizado o teste de
recuperabilidade para o ativo intangível “Marcas e Patentes”, então reconhecido no
montante de R$ 4.923 mil.

6.
No curso daquele processo1, a Superintendência de Normas Contábeis e
Auditoria (“SNC”), após manifestação da Companhia acerca dos fatos (fls. 42 e 43),
teceu comentários sobre outros temas contábeis (fls. 44 a 50)2, além daqueles que
foram objeto da ressalva dos auditores nas demonstrações financeiras de 31.12.10.

7.
Em 19.04.12, a partir de tais observações feitas pela SNC, a SEP emitiu Ofício
de Alerta3 requerendo que fossem observados os seguintes aprimoramentos nas
demonstrações financeiras da Companhia, até a divulgação do Formulário ITR
referente ao período findo em 31.03.12:

a) Efetuar o teste de recuperabilidade referente aos ativos intangíveis e
imobilizados da Companhia, conforme determinado nos itens 09, 10 e 12
do CPC 01;
b) Divulgar a classificação de suas despesas por natureza, conforme exigido
pelo item 104 do CPC 26;
c) Divulgar o montante do lucro ou prejuízo por ação conforme determinam
os itens 66, 67 e 70 do CPC 41;
d) Divulgar a remuneração de seu pessoal-chave, conforme determina o item
17 do CPC 5;
e) Avaliar a necessidade de divulgação das informações sobre os segmentos
operacionais exigidas pelo item 23 do CPC 22;
f) Divulgar a informação requerida pelo item II da Deliberação CVM
no619/09.

8.
Em 27.04.12, a Companhia arquivou com atraso as demonstrações financeiras
do exercício findo em 31.12.11 e o Formulário DFP do mesmo período (fls. 6 a 28).

9.
Em 28.08.12, já no âmbito do Processo CVM no RJ2012/7632, com base no
relatório de análise da SEP4 (fls. 54/65), foram solicitados5 os esclarecimentos da
administração da Companhia acerca do disposto no Ofício de Alerta e das ressalvas
incluídas pelos auditores independentes no relatório emitido para as demonstrações de
31.12.11. Em 17.10.12, foram encaminhados os esclarecimentos requeridos (fls. 82 a
88 e Anexos fls. 89 a 224).

10.
Em 29.11.13, após analisar a resposta da Companhia, a SEP concluiu que uma
eventual determinação de refazimento das Demonstrações Financeiras teria caráter
extemporâneo, já que em 18.06.13 a Café Brasília teve seu registro de companhia
aberta suspenso pela CVM, em função de ter descumprido “por período superior a 12
(doze) meses, suas obrigações periódicas” (fls. 233 e 234).

11.
Nesse contexto, a SEP propôs que fossem expedidos ofícios solicitando
manifestação dos membros da Diretoria da Café Brasília. Após examinar o teor das
respostas, a SEP entendeu que as manifestações não apresentavam fatos novos e
consistentes que pudessem modificar o entendimento dela, mantendo o
posicionamento de que resultaram descumpridas normas contábeis vigentes à época
da apresentação das demonstrações financeiras da Café Brasília, relativamente ao
exercício social findo em 31.12.11.

IV.
DA ACUSAÇÃO
12.
Em 15.09.12, a SEP propôs Termo de Acusação, cujos fatos apurados podem
ser assim resumidos (fls. 292/318):

a) Não realização dos testes de revisão de vida útil dos ativos imobilizados,
tendo, por consequência, reflexo nos testes de recuperabilidade de tais
ativos.
b) Não realização dos testes de recuperabilidade dos ativos intangíveis “Marcas
e Patentes”, registrado em R$4.902 mil.
c) Contabilização no Patrimônio Líquido de estornos de juros passivos
decorrentes de empréstimos no montante de R$884.769 mil, em vez de seu
reconhecimento no Resultado, uma vez que referido estorno representou
mudança de estimativa e não mudança de política contábil.
d) Contabilização de valores a receber de indenização do IBAMA, em favor das
controladas Industrial Agrícola Fazendas Barra Grande S/A e Empresas
Reunidas Agro-Industrial Mickael S/A, no montante de R$424.456 mil,
quando, em verdade, sua natureza é de ativo contingente, dado não ter
sido comprovado tratar-se de direito líquido e certo (com valor definido),
reconhecido em processo judicial transitado em julgado.

13.
Sobre os ativos imobilizados, a SEP destacou que os testes de revisão de vida
útil destes ativos, nos termos do item 51 do Pronunciamento Técnico CPC 276 e do
item 31 do ICPC 107, complementam os testes de recuperabilidade destes, na medida
em que a eventual alteração da vida útil de determinado ativo impactará nos testes de
recuperabilidade.

14.
Portanto, a ausência desse estudo acerca da revisão de vida útil dos
componentes do imobilizado afeta a confiabilidade dos testes de recuperabilidade

obrigatórios, segundo as disposições previstas nos itens 9 e 12 do Pronunciamento
Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos8, aprovado pela
Deliberação CVM No 639/10.

15.
Ademais, embora a Companhia tenha afirmado que “foram realizadas análises
internas e, ainda, avaliação pelo auditor independente, sendo constatado que não
haveria qualquer ativo imobilizado registrado a valor superior ao seu valor de
mercado”, não foram encaminhadas cópias de tais avaliações.

16.
No que tange ao teste de recuperabilidade do ativo intangível “Marcas e
Patentes”, em seus esclarecimentos, motivo de outra ressalva incluída no relatório dos
auditores, a Administração não apresentou nenhum comentário específico acerca da
ausência dele. Nesse sentido, deve ser consignado que a não realização do aludido
teste de recuperabilidade constitui infração ao item 111 do Pronunciamento Técnico
CPC 04 (R1)9 – Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, c/c o item
10.a do Pronunciamento Técnico CPC 01(R1)10.

17.
Quanto à classificação como mudança de política contábil do estorno dos juros
de contratos de empréstimos, com registro diretamente no Patrimônio Líquido, a SEP
argumenta que cabe à administração, diante do conjunto de informações que dispõe
(contratos, decisões judiciais, avaliação de assessores jurídicos, contábeis, etc.),
formar sua convicção e julgamento sobre o reconhecimento, mensuração e
evidenciação dos elementos que compõem suas demonstrações financeiras.

18.
Além disso, em vista do ajuste respectivo contabilizado para os passivos
decorrentes de empréstimos, no montante de R$ 884.769 mil, cabe registrar que, à
luz do que prevê o Pronunciamento Técnico CPC 23, aprovado pela Deliberação CVM
no 592/09, ajuste retrospectivo, ou reapresentação retrospectiva, somente é aplicável
em caso de mudança de política contábil e correção de erros.

19.
No presente caso, a administração da Companhia defende que houve “mudança
de critério contábil”, em outras palavras, teria ocorrido “mudança de política contábil”,
tal como a linguagem utilizada pelo citado Pronunciamento Técnico CPC 23. No
entanto, o Pronunciamento Técnico CPC 23 define as “políticas contábeis” da seguinte
forma: “são os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas
aplicadas pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações
contábeis”.

20.
No caso dos passivos decorrentes de empréstimos da Companhia, a política
contábil a ser aplicada, a base de avaliação ou base de mensuração é o mesmo: o
custo amortizado11. Diante disso, a decisão da administração em alterar os
indexadores dos passivos decorrentes de empréstimos não representou mudança de
política contábil, posto que os mesmos estavam, estão e continuarão a ser
reconhecidos e mensurados com base no custo amortizado.

21.
Esta decisão teria representado, na verdade, mudança de estimativa contábil,
devendo o estorno de R$ 884.769 mil ser reconhecido no resultado do período, e não
contra o Patrimônio Líquido, conforme prevê o Pronunciamento Técnico CPC 23 (itens
32 a 38).

22.
Nesse sentido, a própria administração da Companhia teria admitido que “por
excesso de zelo interpretativo”, suas controladas Industrial Agrícola Fazendas Barra

Grande S/A e Empresas Reunidas Agro-Industrial Mickael S/A contabilizaram os juros
e as atualizações dos passivos decorrentes de empréstimos bancários tomados junto
ao Banrisul, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco do Estado do Paraná S/A e Banco
do Amazonas S/A da forma que até então fora considerada como a adequada (juros
1,0% a.m + juros compensatórios de 0,5% a.m + IGPM).

23.
Portanto, o procedimento contábil aplicado para o estorno de R$ 884.769 mil
dos juros dos passivos decorrentes de empréstimos, com reflexo diretamente no
Patrimônio Líquido em vez do resultado do período, representou infração aos itens 32
a 38 do Pronunciamento Técnico CPC 23, por se tratar de mudança de estimativa
contábil, tal como indicado pelos auditores da Etae (fls. 16 e 17).

24.
É importante destacar que, quanto a esta infração, a área técnica não entrou
no mérito de quais indexadores deveriam ser observados para a mensuração dos
passivos decorrentes de empréstimos, no sentido de avaliar se eram pertinentes, ou
não, os estornos efetuados pela Companhia no exercício social findo em 2011. Em
verdade, a área técnica restringiu sua análise sobre os reflexos desses estornos na
contabilidade, que por se tratarem de mudança de estimativa, deveriam ter seus
reflexos no resultado do exercício de 2011, e não no Patrimônio Líquido como foram
reportados.

25.
Por fim, o último dos fatos apurados pela SEP foi a contabilização efetuada
pelas controladas Industrial Agrícola Fazendas Barra Grande S/A e Empresas Reunidas
Agro-Industrial Mickael S/A, no curso do exercício social de 2011, relativas a uma
indenização que deveria ser paga pelo IBAMA, no montante de R$ 424.456 mil.

26.
Esta indenização é oriunda de um processo judicial (ação ordinária no
7.0001815-5) que, segundo a Companhia, já teria transitado em julgado. Ao ser
questionada acerca da sentença de trânsito em julgado, a Companhia juntou cópias de
decisões favoráveis às suas controladas (fls. 100, 101 a 134 e 135 a 138).

27.
Diante de tais documentos, chamou a atenção da SEP o fato de as companhias
controladas procederem à contabilização deste valor somente em 2011, já que,
teoricamente, teriam adquirido este direito em 1999, conforme os documentos
indicados. Entretanto, em consulta ao site da Justiça Federal, verificou-se que a antiga
ação no 87.0001815-5, atual processo no 1815-20.1987.4.02.5101, continua
tramitando (fls. 235 a 245).

28.
Um ativo somente é reconhecido quando é controlado por uma entidade, ou
seja, quando se espera que seus benefícios econômicos fluam em favor da entidade,
ao contrário do que ocorre quando um ativo é contingente, posto que a entidade ainda
não tem o controle sobre seus benefícios econômicos, que dependem de eventos
futuros e incertos.

29.
Os itens 33 e 35 do Pronunciamento Técnico CPC 25 indicam que um ativo
deixa de ser contingente quando a realização do ganho é praticamente certa, ou seja,
somente nessa circunstância o ativo e a receita “são reconhecidos nas demonstrações
contábeis do período em que ocorrer a mudança de estimativa”. A SEP entende que
em nenhum dos documentos apresentados pelos administradores é possível concluir
ser praticamente certo o ganho dos valores de indenização a ser paga pelo IBAMA às
companhias controladas. Sequer na 1a instância houve decisão definitiva, conforme
apontado na consulta de fls. 235 a 245.

30.
Assim, a Acusação concluiu que os valores a receber a título de indenização do
IBAMA, no montante de R$ 424.456 mil, constituem ativos contingentes com base nos
itens 31 a 35 e 89 do Pronunciamento Contábil CPC 25, não cabendo sua
contabilização nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Café
Solúvel Brasília.

31.
Ante todo o exposto, a Acusação propôs a responsabilização de (i) Ruy Barreto,
Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (ii) Ruy Barreto Filho, Diretor; e
(iii) Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, Diretor, pelo descumprimento do artigo 176, c/c
o art. 177, §3o, da Lei 6.404/76, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da
Café Brasília, relativamente ao exercício social de 31.12.11, contendo as seguintes
infrações:

i. Item 512 do Pronunciamento Contábil CPC 27, aprovado pela Deliberação
CVM no 583/09, e item 31 da interpretação Técnica ICPC 10, aprovada pela
Deliberação CVM no 619/09, em razão de a administração da Companhia não
ter realizado os testes de revisão de vida útil dos ativos imobilizados, tendo,
por consequência, reflexo nos testes de recuperabilidade de tais ativos, nos
termos dos itens 9 e 12 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), aprovado
pela Deliberação CVM no 639/10;

ii. Item 111 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 644/10, c/c o item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
aprovado pela Deliberação CVM no 639/10, em razão de a administração da
Companhia não ter realizado os testes de recuperabilidade dos ativos
intangíveis “Marcas e Patentes”;

iii. Itens 32 a 38 do Pronunciamento Técnico CPC 23, aprovado pela Deliberação
CVM no 592/09, em razão de os reajustes/estornos de juros de passivos
decorrentes de empréstimos terem sido contabilizados no Patrimônio Líquido,
em vez de seu reconhecimento no resultado do período, por terem
representado mudança da estimativa, posto que não houve mudança na base
de avaliação a custo amortizado (política contábil);e

iv. Itens 31 a 35 e 89 do Pronunciamento Técnico CPC 25 ,
aprovado
pela
Deliberação CVM no 594/09, em razão de a administração da Companhia ter
contabilizado os valores a receber de indenização do IBAMA, em favor das
controladas Industrial Agrícola Fazendas Barra Grande S/A e Empresas
Reunidas Agro-Industrial Mickael S/A, no montante de R$ 424.456 mil,
quando, em verdade, sua natureza é de ativo contingente, dado não ter sido
comprovado tratar-se de direito líquido e certo (com valor definido)
reconhecido em processo judicial transitado em julgado.

V. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE
32.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE12
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da
Deliberação CVM n.o 538/08 (fls. 320/322).

VI.
DA DEFESA
33.
Os Acusados apresentaram defesa em conjunto, cujos principais termos estão a
seguir descritos (fls. 379 a 404):

VI.I. Da Responsabilidade Subjetiva e Inexigibilidade de Conduta Diversa:

34.
Embora as infrações que embasam o presente PAS sejam de natureza objetiva,
a responsabilidade dos envolvidos não o é. A regra geral do Direito Civil pátrio, regra
esta que impera também no âmbito do Direito Administrativo, é a da responsabilidade
subjetiva, só podendo a vítima do prejuízo reclamar indenização contra aquele que
tenha praticado a ação ou omissão danosa mediante culpa ou dolo. No presente caso,
não haveria qualquer comprovação de responsabilidade subjetiva dos Acusados, dado
inexistir demonstração específica de conduta deles em relação às supostas infrações
detectadas.

35.
A responsabilidade objetiva só pode advir de expressa previsão legal e sua
inexistência no Direito Administrativo é pacífica na doutrina. Este entendimento é de
fundamental importância para a consagração “da segurança de que as pessoas não
sejam atingidas por um poder sancionador autoritário, que despreze a subjetividade
da conduta e a valoração em torno da exigibilidade de comportamento diverso”13.

36.
O Processo Administrativo Sancionador não aceita acusação genérica, baseada
em prova “construída” contra diferentes acusados, ou emprestada de outros, uma vez
que a responsabilização nessa esfera exige um ato típico do acusado. Para a aplicação
de qualquer penalidade, portanto, é necessária a caracterização da culpa concreta e
individual de cada indiciado, além da demonstração do liame de causalidade entre o
agente e o fato, o que não ocorreu no presente caso.

37.
Os acusados teriam adotado postura zelosa, diligente e prudente, agindo em
estrito cumprimento de seus deveres, o que permite excluir qualquer responsabilidade
contra eles imputada. De fato, se houve o descumprimento de normas contábeis por
parte da Companhia, isto se deveu a razões alheias à vontade dos Acusados,
especialmente quando se tem em mente a delicada situação econômica da
Companhia.

38.
O dever de diligência exigido dos administradores não pode ser entendido como
uma obrigação de resultado, mas sim o dever de empregar as medidas razoavelmente
esperadas, dentro das circunstâncias, para a consecução das atividades
administrativas da companhia. Tampouco pode ser exigido deles conduta impossível
ou além do razoável.

39.
Dessa forma, o descumprimento de determinada norma, por si só, não importa
no ferimento do dever de diligência, tampouco na reprobabilidade da conduta. Muito
pelo contrário. Para verificar o descumprimento de preceito legal societário e aplicar
eventual sanção, é indispensável a comprovação da efetiva responsabilidade
subjetiva, como visto acima.

40.
Os princípios informadores de nosso Direito Administrativo Sancionador
encontram-se no Direito Penal, no qual resta pacífico que a configuração do ilícito
penal depende da presença de dois elementos: o fato típico e a antijuridicidade. A
imposição da pena encontra-se, ainda, condicionada à existência de culpabilidade do
agente, ou seja, se a conduta por esse praticada for socialmente reprovável. O exame
dessa reprobabilidade deverá analisar as razões que levaram o agente a agir em
descompasso com o comando jurídico infringido, restando afastada a culpabilidade se

demonstrado que o agente, ao descumprir o preceito legal, não tinha alternativa de
agir diferentemente.

41.
Portanto, verifica-se que as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa
constituem causas de exclusão de culpabilidade, inexistindo ato ilícito passível de
sanção. A toda evidência, o exame de culpabilidade somente poderá ser feito de
maneira casuística, devendo sempre ser apurado se, diante das circunstâncias do caso
concreto, era possível exigir-se do agente uma conduta diversa daquela por ele
realizada.

42.
Na situação aqui enfrentada fica clara essa inexigibilidade, sendo descabida a
punição dos administradores que, em nome da preservação da empresa,
supostamente descumpriram determinações contábeis, em face da inexistência de
fundos da Companhia para fazer frente às despesas resultantes de testes de revisão
de vida útil e de recuperabilidade de ativos.

43.
A defesa cita ainda um precedente do Colegiado desta Autarquia que, no
âmbito do Processo CVM RJ2003/0426, apurou a eventual responsabilidade do
administrador de um fundo imobiliário que deixou de contratar e, consequentemente,
publicar o parecer dos auditores independentes, por falta de disponibilidade de
recursos. Naquela oportunidade, por unanimidade, decidiu-se pela absolvição do
administrador, tendo o Diretor-Relator assinalado que, embora se tratasse de infração
de natureza objetiva, isso não dispensa o exame da existência de culpa ou de
excludentes de responsabilidade.

44.
É preciso atentar ainda para o princípio da preservação da empresa, que surge
do reconhecimento da responsabilidade social do empresariado. Portanto, o
encerramento ou interrupção de atividades empresariais é sempre um fato traumático
que enseja, nos modernos ordenamentos jurídicos, a busca de regras que possibilitem
a recuperação de empresas que, embora em crise, ainda sejam economicamente
viáveis (Ex: Nova Lei de Falências – Lei no. 11.101/2005).

45.
Este princípio da preservação da empresa já vinha sendo colocado como norte
diante de qualquer indagação quanto ao descumprimento de obrigações formais que
tocam à empresa em crise. O Poder Judiciário já afastava, por exemplo, a
responsabilidade pessoal do diretor de companhia que, em razão das dificuldades
financeiras por essa experimentada, deixou de recolher contribuições previdenciárias
ao empregado. O entendimento atual é de que o grave estado de crise econômica
pode ser uma justificativa apta a afastar a responsabilidade dos administradores,
pondo assim de lado a relevância de eventuais desvios meramente formais na conduta
dos acusados.

46.
Esta atitude tem o objetivo de salvaguardar a função social da empresa (art.
1o, IV, art. 170, caput e art. 174, caput, todos da Constituição da República de 1988),
ao argumento de que o estado de crise econômica lhe subtrai, em muitos casos, a
essência do caráter ilícito da conduta, bem como da de seus administradores,
notadamente diante de regras objetivas ou meramente formais, pois, premidos por
acontecimentos econômicos de natureza extraordinária, não há condições de se impor
aos administradores agir de forma diversa.

47.
Diante do exposto, a defesa classifica como forçoso concluir pelo descabimento
da punição dos Acusados pelas infrações a eles atribuídas, visto tratar-se, sem sombra

de dúvida, de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, a excluir a culpabilidade
da conduta imputada aos mesmos. Essa conclusão se mostraria ainda mais pertinente
em razão do período de permanente anormalidade, no qual a Café Brasília envida
máximos esforços no sentido de sobreviver às dificuldades mais urgentes.

VI.II. Infrações a Normas Contábeis:

48.
Sobre os testes de revisão de vida útil de ativos imobilizados, a defesa
argumenta que, como já exposto, a Companhia vem enfrentando, ao longo dos
últimos anos, diversas dificuldades financeiras. Portanto, a própria defesa admite que,
em virtude da ausência de fluxo de caixa suficiente para realizar os testes de revisão
de vida útil dos ativos imobilizados, bem como aos elevados gastos decorrentes da
realização de tais testes, a administração se viu desprovida de condições para finalizar
os trabalhos de revisão de vida útil.

49.
Contudo, é importante frisar que a administração diz ter, de forma diligente,
solicitado diversos orçamentos para a realização de avaliação do tempo de vida útil,
mostrando que em nenhum momento os Acusados se furtaram a cumprir com as suas
obrigações. Se os testes de revisão de vida útil dos ativos imobilizados não puderam
ser realizados, isto não foi por culpa dos Acusados, que cumpriram com seu dever de
diligência. Ademais, os mesmos providenciaram a realização de trabalhos internos no
sentido de verificar o impacto a ser percebido no balanço da Companhia caso tais
testes fossem realizados, restando constado que não havia qualquer ativo imobilizado
registrado a valor superior ao seu valor de mercado, o que demonstra que o valor
recuperável dos ativos imobilizados é superior ao valor contábil dos mesmos.

50.
A Companhia diz ainda que os equipamentos estão em bom estado e que assim
que equacionar o seu fluxo de caixa realizará as revisões do tempo de vida útil do
imobilizado. Além disso, partindo do pressuposto de que o objetivo do teste de
recuperabilidade é definir os procedimentos, visando a assegurar que os ativos não
estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser
recuperado por uso ou por venda, e considerando o fato de que os ativos imobilizados
têm valor de mercado superior ao registrado contabilmente, ainda que a Companhia
dispusesse de fluxo de caixa para realizar o teste, não haveria qualquer redução dos
valores já contabilizados.

51.
No que tange aos Testes de Recuperabilidade dos Ativos Intangíveis “Marcas e
Patentes”, a defesa argumenta que tais ativos não compõem o intangível, mas devem
ser considerados como propriedade de investimentos.

52.
Isto porque, devido à situação financeira da Companhia, que não permitia o
desenvolvimento de todas as atividades em sua marca, optou-se por utilizá-la como
âncora em cessão de uso temporário, de modo que a Café Brasília cede o uso de sua
marca para outras empresas do ramo, recebendo como parte do pagamento o direito
de fabricar o produto dentro de seu parque industrial. Com esta atitude, a Companhia
busca gerar recursos de modo a equilibrar seu fluxo de caixa, mantendo, ainda, viva a
circulação de sua marca e sua presença no mercado, possibilitando,
consequentemente, a agregação de maior valor a esse ativo. Assim, tal rubrica foi
considerada como propriedade para investimento, não compondo, portanto, o
intangível.

53.
Observando o princípio da eventualidade, a defesa registra que, caso esta d.
Autarquia entenda que os ativos em questão compõem o intangível, deve-se aplicar o
mesmo argumento quanto aos testes de recuperabilidade de ativos imobilizados: i)
são testes de valor muito elevado; e ii) a Café Brasília não dispõe de fluxo de caixa
para realizá-los.

54.
Com relação à classificação como mudança de política contábil do estorno dos
juros de contratos de empréstimos, com contabilização diretamente no Patrimônio
Líquido, cabe ressaltar que a administração da Companhia, agindo de forma diligente,
buscou orientação jurídica externa quanto à possibilidade de que os valores dos
contratos pudessem ultrapassar os montantes recalculados (com a incidência de juros
de 1,5% ao mês), e de como deveria proceder com a contabilização de tais valores
(carta-consulta de fls. 94 e 95).

55.
Frisa que todos os processos de execução (com apenas uma exceção, cuja
sentença monocrática reduziu o valor da cobrança para a metade do valor inicialmente
pretendido) estão arquivados há mais de cinco anos por falta de interesse dos
exequentes, com parte representativa de tais dívidas prescritas.

56.
Portanto, buscou-se adequar o balanço da Companhia, de modo que seu
critério contábil refletisse mais fidedignamente sua realidade econômico-financeira,
uma vez que se afastou um passivo inexistente, tendo em vista que o mesmo não se
concretizará.

57.
Por fim, a respeito do reconhecimento contábil de indenização que duas
empresas controladas teriam a receber do IBAMA, a administração se pautou na
liquidez e certeza de uma sentença judicial transitada em julgado, bem como na
opinião de seus assessores jurídicos acerca da certeza do recebimento dos valores
derivados do referido julgamento.

58.
Atualmente, estão em trâmite apenas procedimentos de natureza protelatória
(ação rescisória e embargos à execução) que carecem de fundamento jurídico para
alterar o disposto na sentença de primeiro grau. Assim, já que o valor é incontroverso,
não poderia ser classificado como ativo contingente, como descreve o Termo de
Acusação (fl. 509).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 02 de junho 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------
1 Processo CVM no RJ2011/3857.
2 MEMO/CVM/SNC/GNC/No 002/2012.
3 Ofício de Alerta/ CVM/SEP/GEA-5/No013/12.
4 RA/CVM/SEP/GEA-5 No123/12.
5 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No 292/12.
6 “O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício
e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada
como mudança de estimativa contábil, segundo o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.”
7 Dada a necessidade de revisão das vidas úteis e do valor residual, no mínimo a cada
exercício, a administração deve manter e aprovar análise documentada que evidencie a

necessidade ou não de alteração das expectativas anteriores (oriundas de fatos econômicos,
mudanças de negócios ou tecnológicas, ou a forma de utilização do bem, etc.), a fim de
solicitar ou não novas avaliações, com regularidade tal que as estimativas de vida útil e valor
residual permaneçam válidas em todos os exercícios.
8 A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um
ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o
valor recuperável do ativo.
9 111. Para determinar se um ativo intangível já não tem valor, a entidade aplica o
Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Esse
Pronunciamento determina quando e como a entidade deve revisar o valor contábil de seus
ativos, como determinar o seu valor recuperável e quando reconhecer ou reverter perda por
desvalorização.
10 Independentemente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável,
uma entidade deverá: (a) testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um
ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso,
comparando o seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução ao valor
recuperável poderá ser executado a qualquer momento no período de um ano, desde que seja
executado, todo ano, no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor
recuperável testado em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram
inicialmente reconhecidos durante o ano corrente, deverão ter a redução ao valor recuperável
testada antes do fim do ano corrente;
11 Definição constante no Pronunciamento Técnico CPC 38 – Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração: Custo amortizado de ativo financeiro ou de passivo financeiro
PE a quantia pela qual o ativo financeiro ou passivo financeiro é medido no reconhecimento
inicial menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização cumulativa usando o
método dos juros efetivos de qualquer diferença entre essa quantia inicial e a quantia no
vencimento, e menos qualquer redução (diretamente ou por meio do uso de conta redutora)
quanto à perda do valor recuperável ou incobrabilidade.
12 Parecer/ No8/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
13 OSÓRIO, Fábio Medina, Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: ED. Revista dos
Tribunais 2005, p 430.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/1442

Acusados:
Ruy Barreto

Ruy Barreto Filho

Jarbas Antonio Guedes de Aguiar

Assunto:
Responsabilidade de administradores por fazer elaborar demonstrações
financeiras sem observar regras do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”), em infração ao artigo 176, c/c o art. 177, §3°, da Lei
no 6.404/76.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

I -
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO

1.
Segundo a Acusação, a Café Brasília elaborou as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social findo em 31.12.11 sem efetuar testes de revisão de vida
útil dos ativos imobilizados e de recuperabilidade dos ativos intangíveis “Marcas e
Patentes”; além de ter contabilizado estornos de juros passivos e valores a receber de
indenização do IBAMA sem observar as regras do CPC. Em vista disso, a Acusação

atribuiu responsabilidade aos Diretores da Companhia por infração ao art. 176, c/c o
177, §3o, da Lei 6.404/76 (“LSA”).

2.
Antes de analisar o mérito das Acusações, não posso deixar de mencionar
que a correta elaboração das demonstrações financeiras é umas das obrigações mais
relevantes a que uma sociedade aberta está sujeita, tendo em vista que tais
informações são necessárias não só para a distribuição dos dividendos, mas, também,
imprescindíveis para credores e potenciais investidores conhecerem a situação da
companhia e, ainda, para que os acionistas tenham a possibilidade de se posicionar de
maneira informada sobre os assuntos a serem deliberados na assembleia geral e
exercerem, de fato, uma fiscalização mais eficaz dos negócios sociais.

3.
A elaboração das demonstrações financeiras em desacordo com as normas
contábeis traz prejuízo para os usuários das informações financeiras, na medida em
que prejudica a correta análise da situação econômico-financeira da companhia, bem
como dificulta a comparação e a interpretação dos demonstrativos, fazendo com que
os acionistas, fornecedores, credores e demais usuários das informações financeiras
tomem suas decisões com base em informações não confiáveis.

4.
No mérito, os elementos coligidos aos autos não deixam dúvidas acerca da
não realização dos testes de revisão de vida útil dos ativos imobilizados e de
recuperabilidade dos ativos intangíveis “Marcas e Patentes”, procedimentos
obrigatórios contidos no item 51 do Pronunciamento Contábil CPC 271 e item 31 da
interpretação Técnica ICPC 102, tendo reflexo nos testes de recuperabilidade de tais
ativos, nos termos dos itens 9 e 12 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1)3; e no
item 111 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1)4, c/c o item 10 Pronunciamento
Técnico CPC 01 (R1)5. Incontroverso, portanto, o efetivo descumprimento destas
obrigações, fato, aliás, reconhecido pelos próprios Acusados em suas defesas.
Admitem, inclusive, que as infrações são de natureza objetiva.

5.
Para justificar a ausência dos referidos procedimentos, os Acusados alegam
tratar-se de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que inexistiam
fundos na Companhia para fazer frente às despesas resultantes de testes de revisão
de vida útil e de recuperabilidade de ativos. Registram que a Café Brasília envida
máximos esforços no sentido de sobreviver às dificuldades mais urgentes, e que os
Acusados se viram desprovidos de condições para finalizar os trabalhos de revisão de
vida útil. Deste modo, se houve descumprimento de normas contábeis, isto se deveu a
razões alheias à vontade dos Acusados.

6.
Os Acusados argumentam também que, de forma diligente, solicitaram
diversos orçamentos para a realização de avaliação do tempo de vida útil, mostrando
que em nenhum momento se furtaram a cumprir com as suas obrigações. Se os testes
de revisão de vida útil dos ativos imobilizados não puderam ser realizados, isto não foi
por culpa deles, que teriam cumprido com seu dever de diligência. Ademais, os
Acusados teriam providenciado a realização de trabalhos internos no sentido de
verificar o impacto a ser refletido no balanço da Companhia, caso tais testes fossem
realizados, restando constado que não havia qualquer ativo imobilizado registrado a
valor superior ao seu valor de mercado, o que demonstra que o valor recuperável dos
ativos imobilizados é superior ao seu valor contábil.

7.
Estou convencido que esses argumentos não merecem prosperar.

8.
Acredito que a frágil situação financeira da Companhia, ao invés de servir
como justificativa para eximir responsabilidade dos Acusados, deveria dar ensejo a um
maior cuidado e conservadorismo por parte deles para elaborar as demonstrações
financeiras, tendo em vista que o direito à boa informação contábil e financeira das
companhias abertas torna-se ainda mais importante em momentos de fragilidade.

9.
E, embora reconheça a delicada situação em que a Café Brasília se
encontrava, entendo que o descumprimento de uma obrigação não pode ser
justificado pela necessidade da companhia de honrar outras prioridades financeiras6.
Neste particular, percebo por meio das demonstrações financeiras que a Companhia
estava operacional, auferindo receitas e incorrendo em despesas, ainda que seu nível
de capacidade instalada estivesse limitado pela falta de fluxo de caixa. Deste modo,
para que se pudesse considerar o argumento dos Acusados, eles deveriam ter trazido
aos autos demonstração dos custos para a realização dos testes de revisão de vida útil
dos ativos imobilizados e de recuperabilidade dos ativos intangíveis “Marcas e
Patentes”, bem como demonstrar que a Companhia não dispunha de recursos em seu
caixa para realizar tais despesas, sendo esta, portanto, uma limitação instransponível.
Todavia, não o fizeram.

10.
Noto, ademais, que os Acusados sequer se dignaram a apresentar os
trabalhos internos que teriam sido elaborados para testar o impacto da realização dos
testes de revisão dos ativos no balanço da Companhia.

11.
Por tais razões, a decisão dos Diretores da Café Brasília em não realizar os
testes de revisão de vida útil dos ativos imobilizados e de recuperabilidade dos ativos
intangíveis “Marcas e Patentes”, este último objeto de ressalva dos auditores
independentes, configura patente descumprimento às normas do CPC aprovadas por
esta Autarquia7, conduta que não se coaduna com o dever imposto pelo art. 176, c/c o
177, §3o, da LSA 8,9.

12.
No tocante ao estorno dos juros passivos no valor de R$ 884.769 mil,
também aposto como ressalva no parecer dos auditores independentes, entendo que
assiste razão à Acusação ao afirmar que referido estorno representou mudança de
estimativa contábil e não de política contábil, como alegam os Acusados, e, portanto,
esse montante deveria ter transitado pelo Resultado ao invés de afetar diretamente o
Patrimônio Líquido da Café Brasília.

13.
Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, as
políticas contábeis “são os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas
específicas aplicadas pela entidade na elaboração e na apresentação de
demonstrações contábeis”, e o ajuste retrospectivo ou reapresentação retrospectiva
somente é aplicável em caso de mudança de política contábil e correção de erros10.

14.
Já a mudança na estimativa contábil “é um ajuste nos saldos contábeis de
ativo ou de passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo, que
decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros
esperados associados aos ativos e passivos. As alterações nas estimativas contábeis
decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros”.
As estimativas envolvem julgamentos baseados na última informação disponível e
confiável, podendo necessitar de revisão caso ocorram alterações nas circunstâncias
em que a estimativa se baseou ou em consequência de novas informações ou de

maior experiência, e, dada a sua natureza, a revisão da estimativa não se relaciona
com períodos anteriores nem representa correção de erro.

15.
No presente caso, a decisão dos Acusados em alterar os indexadores de
correção e atualização monetária dos passivos decorrentes de empréstimos da
Companhia não representou mudança de política contábil, pois estes estão e
continuarão a ser reconhecidos e mensurados com base no custo amortizado11. Trata-
se tão somente de uma revisão da estimativa relacionada ao quantum de juros que
deve incidir sobre o passivo.

16.
Essa conclusão decorre inclusive da própria justificativa apresentada pelos
Acusados ainda na fase prévia de instauração do presente PAS, ao admitir que “por
excesso de zelo interpretativo” contabilizaram juros compostos cumulativos de 1,5%
ao mês desde a data de vencimento dos contratos (dezembro de 2001), mas,
considerando o entendimento de que não seria possível o cômputo de juros superiores
a 0,5% ao mês após o vencimento das dívidas, foi necessário realizar o estorno para
ajustar o valor contabilizado a título de provisão.

17.
Apesar de os Acusados alegarem em defesa a possibilidade de se proceder ao
estorno, trazendo aos autos parecer jurídico, estou convencido de que a presente
imputação não se refere a quais indexadores deveriam ser observados para a
mensuração dos passivos ou se os estornos poderiam ser efetuados ou não, mas tão
somente a forma como eles foram contabilizados e, como já falei, ao invés de afetar
diretamente o Patrimônio Líquido da Café Brasília, estes deveriam ter transitado pelo
Resultado da Companhia, em razão de o estorno representar mudança de estimativa
contábil, nos termos do já mencionado Pronunciamento Técnico CPC 23.

18.
Por tais razões, entendo que os Acusados não cumpriram as determinações
contidas nos itens 32 a 38 do Pronunciamento Técnico CPC 23, regramento aprovado
pela Deliberação CVM no 592/09, o que caracteriza infração ao art. 176, c/c o art.
177, §3o, da LSA.

19.
Os argumentos dos Acusados relacionados à contabilização efetuada pelas
controladas Industrial Agrícola Fazendas Barra Grande S/A e Empresas Reunidas Agro-
Industrial Mickael S/A, no curso do exercício social de 2011, relativos a uma
indenização que deveria ser paga pelo IBAMA em seu favor, no montante de R$
424.456 mil, não merecem melhor sorte.

20.
Os Acusados alegam que a indenização a ser paga pelo IBAMA é decorrente
de um título executivo judicial representado por uma sentença transitada em julgado,
calculado rigorosamente dentro do que foi determinado pela sentença e pelos critérios
da Corregedoria de Justiça, para ser cumprida em face da União Federal, razão pela
qual esse título reveste-se de qualidade de crédito soberano. Todavia, conforme
apurado pela área técnica, a ação ordinária no 87.0001815-5, atual processo no 1815-
20.1987.4.02.5101, é objeto de duas medidas judiciais: embargos à execução e ação
rescisória. Não obstante, os Acusados não apresentaram qualquer documento que
respaldasse o valor por eles reconhecido no ativo da Companhia, sendo certo que a
sentença transitada em julgado constante dos autos não declara um valor líquido e
certo. Tais fatos, a meu ver, trazem dúvida suficiente acerca da decisão final da ação,
bem como sobre o valor definitivo da causa.

21.
O Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação

CVM no 675/11, e Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes
e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no 594/09, estabelece que
“Ativo - é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e
do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”; e “Ativo
contingente - é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência
será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
incertos não totalmente sob controle da entidade”.

22.
Portanto, nos termos das normas contábeis em vigor, um ativo somente é
reconhecido quando é controlado por uma entidade, ou seja, quando se espera que
seus benefícios econômicos fluam em favor da entidade, ao contrário do que ocorre
quando um ativo é contingente, posto que a entidade ainda não tem o controle sobre
seus benefícios econômicos, uma vez que dependem de eventos futuros e incertos. Os
itens 33 e 35 do Pronunciamento Técnico CPC 25 indicam que um ativo deixa de ser
contingente quando a realização do ganho é praticamente certa, ou seja, somente
nessa circunstância o ativo e a receita dele decorrente “são reconhecidos nas
demonstrações contábeis do período em que ocorrer a mudança de estimativa”.

23.
No presente caso, os Acusados, embora instados pela área técnica, não
demonstraram ser praticamente certo os valores a receber de indenização pela IBAMA
às companhias controladas da Café Brasília, o que poderia ensejar o reconhecimento
no ativo das companhias de tais valores.

24.
Assim, com base no que dispõem os itens 31 a 35 e 89 do Pronunciamento
Técnico CPC 2512, entendo que os valores a receber a título de indenização do IBAMA,
em favor das controladas Industrial Agrícola Fazendas Barra Grande S/A e Empresas
Reunidas Agro-Industrial Mickael S/A, no montante de R$ 424.456 mil, constituem
ativos contingentes, não cabendo, portanto, sua contabilização, tal como verificado
nas demonstrações financeiras individuais via equivalência patrimonial e consolidadas
da Café Brasília, procedimento destacado em parágrafo de ênfase no parecer da
auditoria independente.

25.
No que se refere à autoria das infrações, cabe apontar que, na época em que
as demonstrações financeiras foram elaboradas e publicadas, Ruy Barreto, Ruy
Barreto Filho e Jarbas Antonio Guedes de Aguiar ocupavam cargos na Diretoria da
Café Brasília, e o estatuto social não atribui competência específica a um diretor para
elaborar as demonstrações financeiras, razão pela qual entendo que todos devem ser
responsabilizados por fazer elaborar demonstrações financeiras sem observar os
Pronunciamentos Contábeis aqui referidos e devidamente aprovados pela CVM.

II –
DA FIXAÇÃO DA PENA

26.
Passo então a fundamentar a fixação das penas a serem aplicadas aos
Acusados.

27.
Os Acusados Ruy Barreto, Ruy Barreto Filho e Jarbas Antonio Guedes de
Aguiar reiteradamente deixaram de cumprir seus deveres relacionados à apresentação
de demonstrações financeiras e convocação de Assembleias Gerais, cujas condutas já
foram apuradas e repreendidas por esta CVM.

28.
Em 25.09.06, no julgamento do PAS CVM RJ2002/4311, o Colegiado da CVM
decidiu, por unanimidade, aplicar as seguintes penalidades aos Acusados: advertência
a Ruy Barreto Filho por não convocar AGOs; e multa de R$ 5.000,00 a Ruy Barreto

por não enviar as demonstrações financeiras da Café Brasília dentro do prazo legal,
sendo esta pena agravada pela reincidência do Acusado, conforme apurado nos
Processos CVM números RJ1995/4535 e RJ2000/4654.

29.
Em 05.10.10, essa decisão foi mantida pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional (“CRSFN”), que negou, por unanimidade, provimento aos recursos
voluntários interpostos por Ruy Barreto e Ruy Barreto Filho, conforme Acórdão
publicado no Diário Oficial da União de 01.11.10.

30.
Esse comportamento desidioso dos administradores da Companhia culminou,
em 18.06.13, com a suspensão pela CVM do registro de companhia aberta da Café
Brasília, após o descumprimento dos deveres relativos às obrigações periódicas por
período superior a doze meses (fls. 234), e com a instauração do PAS CVM no
RJ2013/8695, julgado em 03.06.14.

31.
Na sessão deste julgamento, o Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade,
aplicar as seguintes penalidades: multas de R$110.000,00, R$70.000,00 e
R$110.000,00 para Ruy Barreto, sendo as duas primeiras na qualidade de Diretor da
Café Brasília, pelo não envio das informações periódicas e por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.12, e a última,
na qualidade de membro do Conselho de Administração, pela não convocação e não
realização de AGOs; multas de R$50.000,00 e R$110.000,00 para Ruy Barreto Filho,
sendo a primeira na qualidade de Diretor da Café Brasília, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.12, e a
segunda na qualidade de membro do Conselho de Administração, pela não convocação
e não realização de AGOs; e multa de R$50.000,00 para Jarbas Antonio Guedes de
Aguiar, na qualidade de Diretor da Companhia, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.12.

32.
Por todo o exposto, e considerando (i) a reincidência dos Acusados Ruy
Barreto e Ruy Barreto Filho, (ii) os antecedentes dos Acusados; e (iii) a gravidade das
condutas apuradas, voto pela condenação de (a) Ruy Barreto à pena de multa de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); (b) Ruy Barreto Filho à pena de multa de
R$300.000,00 (trezentos mil reais) e (c) Jarbas Antonio Guedes de Aguiar à pena de
multa de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com fulcro no inciso II, c/c o § 1o, inciso
I, do art. 11 da Lei no 6.385/76, por, na qualidade de Diretores da Café Solúvel
Brasília S/A, infringirem o art. 176, c/c o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, ao
elaborarem as demonstrações financeiras da Companhia, relativamente ao exercício
social findo em 31.12.11, sem observar os Pronunciamentos Técnicos do CPC a seguir
descritos:

a) itens 51 do Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pela Deliberação CVM
no 583/09, e 31 da Interpretação Técnica ICPC 10, aprovada pela Deliberação
CVM no 619/09, por não terem realizado os testes de revisão de vida útil dos
ativos imobilizados, tendo, por consequência, reflexo nos testes de
recuperabilidade de tais ativos, nos termos dos itens 9 e 12 do Pronunciamento
Técnico CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 639/10;

b) item 111 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 644/10, c/c o item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
aprovado pela Deliberação CVM no 639/10, por não terem realizado os testes
de recuperabilidade dos ativos intangíveis “Marcas e Patentes”;

c) itens 32 a 38 do Pronunciamento Técnico CPC 23, aprovados pela Deliberação
CVM no 592/09, em razão de os ajustes/estornos de juros de passivos
decorrentes de empréstimos terem sido contabilizados no Patrimônio Líquido,
em vez de seu reconhecimento no resultado do período, por terem
representado mudança de estimativa, posto que não houve mudança da base
de avaliação a custo amortizado (política contábil); e

d) itens 31 a 35 e 89 do Pronunciamento Técnico CPC 25, aprovados pela
Deliberação CVM no 594/09, em razão de terem contabilizado os valores a
receber de indenização do IBAMA, em favor das controladas Industrial Agrícola
Fazendas Barra Grande S/A e Empresas Reunidas Agro-Industrial Mickael S/A,
no montante de R$ 424.456 mil, quando, em verdade, sua natureza é a de
ativo contingente, dado não ter sido comprovado tratar-se de direito líquido e
certo (com valor definido) reconhecido em processo judicial transitado em
julgado.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator
------------------
1 Aprovado pela Deliberação CVM no 583/09.
2 Aprovada pela Deliberação CVM no 619/09.
3 Aprovado pela Deliberação CVM no 639/10.
4 Aprovado pela Deliberação CVM no 644/10.
5 Aprovado pela Deliberação CVM no 639/10.
6Voto do Diretor Pedro Marcilio, no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2005/2933, julgado em
11.1.2006: “A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda
e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode,
simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar
cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as
determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar
auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas;
pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação
poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social.
Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O
descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito.
Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em concreto”.
7 Ver item 0.
8 Art. 176 – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I –
balanço patrimonial; (...).
9 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. (...) §3o - As
demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por
auditores independentes nela registrados.
10 Aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos
e a condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Reapresentação retrospectiva

é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores de elementos das
demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido.
11 Definição constante do Pronunciamento Técnico CPC 38 – Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração: Custo amortizado de ativo financeiro ou de passivo financeiro é
a quantia pela qual o ativo financeiro ou o passivo financeiro é medido no reconhecimento
inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização cumulativa usando o
método dos juros efetivos de qualquer diferença entre essa quantia inicial e a quantia no
vencimento, e menos qualquer redução (diretamente ou por meio do uso de conta redutora)
quanto à perda do valor recuperável ou incobrabilidade.
12 31. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 32. Os ativos contingentes surgem
normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados que dão origem à
possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma
reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o
desfecho seja incerto. 33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações
contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém,
quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo
contingente e o seu reconhecimento é adequado. 34. O ativo contingente é divulgado, como
exigido pelo item 89, quando for provável a entrada de benefícios econômicos. 35. Os ativos
contingentes são avaliados periodicamente para garantir que os desenvolvimentos sejam
apropriadamente refletidos nas demonstrações contábeis. Se for praticamente certo que
ocorrerá uma entrada de benefícios econômicos, o ativo e o correspondente ganho são
reconhecidos nas demonstrações contábeis do período em que ocorrer a mudança de
estimativa. Se a entrada de benefícios econômicos se tornar provável, a entidade divulga o
ativo contingente (ver item 89). 89. Quando for provável a entrada de benefícios econômicos, a
entidade deve divulgar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço
e, quando praticável, uma estimativa dos seus efeitos financeiros, mensurada usando os
princípios estabelecidos para as provisões nos itens 36 a 52.

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/1442
realizada no dia 02 de junho de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/1442
realizada no dia 02 de junho de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/1442 realizada no dia 02 de junho de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto
do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE